Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727172-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: YURIE LOPES PONTE DE OLIVEIRA RECORRIDO: AMAURI DE JESUS BUANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALUGUEL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. 1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador. 2. Em ação de cobrança de aluguel, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I do CPC/2015. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sustentando que foi negado o pagamento de aluguel de qualquer imóvel pelo recorrido, até mesmo o que se convencionou incontroverso no acórdão impugnado, mas restou comprovado que o recorrido chegou a residir no imóvel em discussão, conforme por ele confessado em sede de audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual está evidente que as provas produzidas nos autos não foram apreciadas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 371 do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “verifica-se que os diversos documentos juntados pelas partes são suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador” (ID 15539912), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS ESTÉTICOS. REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 4. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem desconsiderou as provas testemunhal e documental juntadas aos autos, sem a análise dos fatos e das provas da causa, diante da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Não há como alterar o entendimento das instâncias ordinárias, para rever o valor e a forma de pagamento da pensão devida à recorrida, sem a incursão na matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial por força do disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Na hipótese, reduzir o valor das indenizações, por danos moral e estético, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, providência obstada devido aos ditames da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1380569/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025